Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-21.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais – Alegado bloqueio judicial indevido que teria resultado em dez anos de transtornos e constrangimentos – Prescrição – Art. 1o, do Decreto no 20.910/32 – Sentença mantida – Recurso desprovido.